Tribunal: TJMT
Processo: 0010676-78.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010676-78.2012.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PAULO ROBERTO LEAL - CPF: 014.470.951-11 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE DETERMINOU A DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS COMO SENDO A DATA DA PRÁTICA DO ÚLTIMO DELITO (FALTA GRAVE) - RECURSO DA DEFESA - ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA EFEITO DA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS A CONTAR A PARTIR DA PRISÃO DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE –
DELITO PRATICADO PELO SEGREGADO NO CURSO DA EXECUÇÃO
– PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo precedentes das Cortes Supeiros, com a superveniência de nova condenação o marco inicial para novos benefícios penais é a data da última prisão, no caso de crimes cometidos anes do inicio da execução da pena, e,
nos delitos cometidos no curso da execução a data da última infração disciplinar
, ressalvados o livramento condicional, indulto e comutação, por não possuir previsão legal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por PAULO ROBERTO LEAL, no qual pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, onde
o MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT
fixou
como
marco inicial
para a contagem do prazo para obtenção de benefícios futuros, a
data do cometimento do novo crime (01/10/2016 - falta grave)
pelo reeducando.

Em suas razões,
busca o exequente
seja determinada a manutenção da
data da última prisão do condenado (12/6/2010),
aduzindo que nesses termos determina as decisões recentes dos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, a acusação rechaça a alegação defensiva e pugna pela manutenção da decisão combatida.

O Magistrado em juízo de retratação manteve em todos os seus termos a vergastada decisão (id.

26168466).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do Procurador Dr. Jorge da Costa Lana,
opinou pelo provimento do recurso
(id. 33705484).

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, há salientar que o agravado fora condenado às penas de:

a)

21 (vinte e um) ano e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fecnado, pela prática dos delitos tipificados no art. 250, § 1o, Lei 2848/40 - Código Penal ;Art. 157, § 3o, Lei 2848/40 - Código Penal. Por este fato o apenado
fora preso em flagrante delito em 12/6/2010
. A sentença penal condenatória transitou em julgado para as partes em 13/3/2012.

b)

06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado pela prática do delito tipificado no Art. 2o, § 2o, Lei 12850/13 - Lei de Organização Criminosa. A sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado para a defese, encontra-se aguardando análise do recurso de apelação interposto.
Data da infração – 01/07/2013.

c)

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no Art. 2o, § 2o, Lei 12850/13 - Lei de Organização Criminosa. A sentença penal condenatória
transitou em julgado para as partes em 11/6/2018
, sendo a
data da infração 01/10/2016
.

Conforme observo, no id. 26168457, encontra-se a deliberação judicial, entre as providências estabelecidas, para a elaboração de cálculo de pena utilizando como critério para estabelecer o marco inicial para fins de progressão de regime, a data do
último delito cometido,
ou seja em
01/10/2016.

Pois bem.

Nesse sentido, malgrado de inexistir na Lei das Execuções Penais norma específica para determinação da data-base em caso de regressão de regime, quando da prática de novo delito durante o curso da execução, todavia, e
m se tratando de
falta grave,
a LEP estabelece que o reeducando poderá perder até 1/3 (um terço) do tempo remido, adotando-se como marco temporal para a respectiva recontagem
a data da prática da infração disciplinar
, conforme:

“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011).”

Nada obstante, o artigo 127 da LEP foi erigido à Repercussão Geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em 23/9/2011, no julgamento do Recurso Extraordinário no 638239 que
foi substituído pelo RE 1116485/RS em 17/4/2018
, sendo o paradigma do
Tema no 477 da Repercussão Geral
.

E, no Superior Tribunal de Justiça consta decisão no Recurso Repetitivo –
Tema no 1006 (julgado em 18/12/2018),

in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois,
segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios,
à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019)”
(destaquei)

O caso dos autos
não deve ser considerado a data da última prisão do reeducando, já que cometeu falta grave no curso da execução penal,
ainda, não havendo nos autos notícias de fuga e recaptura do exequente quando do cometimento da nova infração penal.

Assim,
inexistindo nova prisão
do reeducando a data para a concessão de novos benefícios
é o da última falta grave
, ou seja, no dia 01/10/2016 quando cometeu o novo crime, qual restou condenado.

Portanto, nada há que ser modificado na decisão proferida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso interposto e mantenho inalterada a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020